Tribunal: TJES
Processo: 5018693-74.2025.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018693-74.2025.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ITCMD. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA E VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS POR INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA. LEI ESTADUAL Nº 4.170/88. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE.

I. CASO EM EXAME

1. Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz em face do Juízo do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública da mesma Comarca. A controvérsia originou-se em ação anulatória de débito fiscal ajuizada por pessoas físicas contra o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, objetivando a revisão do valor de avaliação de bem para fins de cálculo de ITCMD, cuja diferença tributária pretendida monta R$ 43.868,60. O Juízo suscitado declinou da competência sob o fundamento de que o proveito econômico (valor do bem) ultrapassaria 60 salários mínimos. O Juízo suscitante alega que a competência é do Juizado, pois o valor controverso do tributo é inferior ao teto legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a competência para processar e julgar ação anulatória de débito fiscal, que verse sobre matéria tributária e valor de causa inferior a 60 salários mínimos, recai sobre o Juizado Especial da Fazenda Pública ou sobre a Vara da Fazenda Pública Estadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública possui natureza absoluta e critérios definidos pelo valor da causa e pelas partes, nos termos do art. 2º e § 4º da Lei nº 12.153/2009.

4. O inciso I do § 1º do art. 2º da Lei nº 12.153/2009 exclui expressamente as execuções fiscais da competência dos Juizados Especiais.

5. A interpretação sistemática e teleológica da norma federal conduz ao entendimento de que as ações anulatórias de débito fiscal, por possuírem relação direta com a exigibilidade do crédito tributário e reflexo nas execuções fiscais, também estão excluídas da competência dos Juizados.

6. O § 1º do art. 5º da Lei Estadual nº 4.170/1988 estabelece que a matéria tributária suscitada em processos de conhecimento deve ser postulada nas Varas da Fazenda Pública Estadual.

7. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo veda o trâmite de demandas de natureza tributária anulatória perante os Juizados Especiais, independentemente do valor atribuído à causa, devido à complexidade e indisponibilidade do direito envolvido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Competência fixada no Juízo Suscitante (Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente de Aracruz).

Tese de julgamento:

A ação anulatória de débito fiscal, dada sua conexão lógica com a execução fiscal e a natureza da matéria tributária, está excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública.

A Lei Estadual nº 4.170/1988 atribui às Varas da Fazenda Pública a competência para processar e julgar ações de conhecimento que versem sobre matéria tributária.

A exclusão das execuções fiscais do rito dos Juizados Especiais (art. 2º, § 1º, I, Lei nº 12.153/2009) estende-se, por via reflexa, às ações que visem anular o débito que lhes dá origem.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 1º, inciso I e § 4º; Lei Estadual nº 4.170/1988, art. 5º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Conflito de Competência Cível nº 5000095-72.2025.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 21.09.2025; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5000899-40.2025.8.08.0000, Rel. Des. Sergio Ricardo de Souza, j. 10.04.2025; TJES, Conflito de Competência Cível nº 5001951-08.2024.8.08.0000, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 09.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, declarar a competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente, de Aracruz, ora suscitante, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
, em face da remessa pelo
Juízo
do
2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
dos autos da
ação anulatória de débito Fiscal
nº
5004800-32.2024.8.08.0006
, ajuizada por
DIEGO ROCHA MOREIRA, FABIO ROCHA MOREIRA em face d
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

A ação de origem
foi
distribuída inicialmente ao Juízo
do
2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública,
que declarou sua incompetência absoluta para o julgamento do feito, determinando sua redistribuição para a Vara da Fazenda Pública daquela Comarca,
sob o fundamento de que o proveito econômico da demanda ultrapassa o teto de 60 (sessenta) salários mínimos aplicável aos Juizados. A decisão considerou que o valor da causa deve corresponder ao valor do ato administrativo impugnado (a avaliação do bem, variando entre R$ 3.166.336,37 e R$ 7.100.000,00), e não à diferença do imposto questionada (R$ 43.868,60).

Recebidos os autos no Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente,
foi suscitado
o presente conflito negativo de competência
(id. 76441968)
, sob o entendimento de que a ação trata de parte controversa do tributo, sendo a competência do Juizado, nos termos da Lei
nº
12.153/2009.

Pelo despacho proferido no
id 16883022, designou-se o
Juízo
Suscitante
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se
pela desnecessidade de intervenção.

É, em síntese, o Relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL

Nº 5018693-74.2025.8.08.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL E MUNICIPAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMBIENTE

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

INTERESSADO: DIEGO ROCHA MOREIRA, FABIO ROCHA MOREIRA e ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR
ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

C
onsoante relatado,
c
uida-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente
, em face da remessa pelo
Juízo
do
2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública
dos autos da
ação anulatória de débito Fiscal
nº
5004800-32.2024.8.08.0006
, ajuizada por DIEGO ROCHA MOREIRA, FABIO ROCHA MOREIRA em face d
o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO.

A ação de origem
foi
distribuída inicialmente ao Juízo
do
2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública,
que declarou sua incompetência absoluta para o julgamento do feito, determinando sua redistribuição para a Vara da Fazenda Pública daquela Comarca,
sob o fundamento de que o proveito econômico da demanda ultrapassa o teto de 60 (sessenta) salários mínimos aplicável aos Juizados. A decisão considerou que o valor da causa deve corresponder ao valor do ato administrativo impugnado (a avaliação do bem, variando entre R$ 3.166.336,37 e R$ 7.100.000,00), e não à diferença do imposto questionada (R$ 43.868,60).

Recebidos os autos no Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente,
foi suscitado
o presente conflito negativo de competência
(id. 76441968)
, sob o entendimento de que a ação trata de parte controversa do tributo, sendo a competência do Juizado, nos termos da Lei
nº
12.153/2009.

Pelo despacho proferido no
id 16883022, designou-se o
Juízo
Suscitante
para resolver, em caráter provisório, as medidas urgentes.

A controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se em verificar o acerto da decisão judicial que declinou da competência para processar e julgar a ação anulatória de débito fiscal nº 5004800-32.2024.8.08.0006.

Na ação anulatória objeto do presente conflito pretende a parte autora a condenação do Ente Público requerido a realizar o cálculo e cobrança de ITCMD, sobre o valor de R$3.166.336,37 (três milhões, cento e sessenta e seis mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e sete centavos), declarado pelo contribuinte, e não sobre o valor atribuído pelo requerido de R$7.100.000,00 (sete milhões e cem mil reais), o que teria resultado na diferença de cobrança do tributo num montante de R$ 43.868,60 (quarenta e oito mil, oitocentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

Pois bem.

Para elucidar a controvérsia ora submetida à apreciação jurisdicional, cumpre destacar os dispositivos pertinentes da Lei nº 12.153/09, a qual disciplina o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Pública:

Lei nº 12.153/09:

[...] Art. 2º Compete aos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas de natureza cível que envolvam interesses dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios,
desde que o valor da demanda não ultrapasse o limite de 60 (sessenta) salários mínimos
.

§ 4º
Nos locais em que houver Juizado Especial da Fazenda Pública instalado, sua competência será considerada absoluta. [...]

A exegese do artigo 2º acima transcrito conduz à conclusão inequívoca de que a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é de natureza absoluta, sendo definida exclusivamente pelo valor atribuído à causa e pela presença de ente público na relação jurídico-processual.

Por sua vez, a Lei Estadual nº 4.170/88, dispõe expressamente em seu artigo 5º, §1º,
in verbis
:

Art.5º À Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais compete processar:

a) as execuções fiscais requeridas pelo Estado e suas Autarquias;

b) os embargos em geral e, especialmente do devedor em oposição à execução fiscal;

c) o cumprimento de caras precatórias de execuções ficais oriundas de outras Comarcas, Estados e suas Autarquias.

§ 1º
A matéria tributária suscitada nos processos de conhecimento e cautelares será postulada nas demais Varas da Fazenda Pública Estadual: havendo conexão de seus feitos com os de execução e embargos existentes na Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais, não fica excluída daquelas varas a competência, por concorrer, na espécie, mais amplo e abrangente objeto jurídico em termos de continência
- (Artigo 104, do Código de Processo Civil).

§ 2º A execução fiscal será suspensa nos casos de postulação de embargos do devedor e à vista das normas contidas no artigo151 do Código Tributário Nacional e artigo 38 da Lei nº 6.830/80 - (Lei de Execuções Fiscais - LEF).

§ 3º As execuções fiscais e respectivos embargos e os casos de suspensão, a teor do parágrafo anterior desta Lei, serão remetidos à Vara da Fazenda Pública Estadual, onde tramitam processos de conhecimento e cautelar com reconhecida conexão e continência, a fim de julgamento no mesmo Juízo, a requerimento de parte interessada ou por solicitação judicial.

Consoante se infere, o mencionado dispositivo legal estabeleceu, de forma expressa, a competência das Varas da Fazenda Pública para o processamento e julgamento das ações anulatórias de débitos fiscais, circunstância que, por conseguinte, inviabiliza o trâmite da demanda perante o Juizado Especial da Fazenda Pública.

Corroborando com tal entendimento, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL RELATIVO A ICMS. IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL. CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares, visando ao reconhecimento da competência do Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Linhares para processar e julgar ação de anulação de débito fiscal de ICMS, proposta por contribuinte contra o Estado do Espírito Santo. O Juízo suscitado, por sua vez, declarou-se igualmente incompetente, com fundamento no art. 5º, §1º, da Lei Estadual nº 4.170/88. O Procurador de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito do conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é competente o Juizado Especial da Fazenda Pública ou a Vara da Fazenda Pública Estadual para processar e julgar ação de conhecimento que veicula pretensão anulatória de débito fiscal relativo a ICMS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, conforme art. 2º da Lei nº 12.153/2009, é limitada a causas de até 60 salários-mínimos, mas o §1º, I, da mesma norma exclui expressamente da competência dos Juizados as causas relativas a execuções fiscais, o que, por interpretação sistemática e teleológica, se estende às ações anulatórias de débito fiscal, dada sua conexão e reflexo direto sobre a exigibilidade do crédito tributário.

A jurisprudência consolidada do TJES entende que as ações anulatórias de débito fiscal não podem tramitar nos Juizados Especiais Fazendários, ainda que o valor da causa seja inferior ao limite legal, pois tais demandas possuem natureza de direito indisponível, elevada complexidade e impacto direto sobre execuções fiscais em curso ou futuras.

A Lei Estadual nº 4.170/88, art. 5º, §1º, reforça esse entendimento ao dispor que a matéria tributária suscitada em ações de conhecimento deve tramitar nas Varas da Fazenda Pública, vedando sua redistribuição à Vara Privativa de Execuções Fiscais e afastando a possibilidade de reunião dos processos por conexão.

O entendimento pacificado neste Tribunal reconhece que, à semelhança dos embargos à execução, as ações declaratórias ou anulatórias de débito fiscal estão inseridas na mesma lógica processual, sendo da competência da Vara da Fazenda Pública a sua apreciação, conforme precedentes citados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Conflito de competência conhecido. Competência fixada no Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual de Linhares.

(TJES - Conflito de Competência Cível nº 5000095-72.2025.8.08.0000; Relator: Robson Luiz Albanez; Órgão Julgador: 4ª Câmara Cível; Data: 21/09/2025)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA E JUÍZO DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA . IMPOSSIBILIDADE DE TRAMITAÇÃO NO JUIZADO ESPECIAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA.

I. CASO EM EXAME Conflito Negativo de Competência suscitado pelo Juízo da Vara de Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Tributário ajuizada por Elisa Coutinho dos Santos em face do Departamento Estadual de Trânsito, objetivando a anulação de débito fiscal referente a IPVA. A demanda foi inicialmente proposta no Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública de Linhares, que declinou a competência para a Vara da Fazenda Pública, que, por sua vez, suscitou o presente conflito sob a alegação de que a competência dos Juizados da Fazenda Pública é absoluta, conforme a Lei nº 12.153/09.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir a competência para o julgamento de ação anulatória de débito fiscal, considerando as disposições expressas da Lei nº 12.153/09 com relação a tramitação de execuções fiscais nos Juizados Especiais e a regra de competência exigida pela Lei Estadual nº 4.170/88.

III. RAZÕES DE DECIDIR A competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública é limitada às causas cujo valor não exceda 60 salários-mínimos, nos termos do artigo 2º da Lei nº 12.153/09, mas esse critério não é exclusivo para sua definição. O § 1º do artigo 2º da Lei nº 12.153/09 exclui expressamente a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública o processamento de execuções fiscais.
A ação anulatória de débito fiscal possui relação direta com a execução fiscal e os embargos à execução, razão pela qual não se molda à competência dos Juizados Especiais Fazendários . A Lei Estadual nº 4.170/88, em seu artigo 5º, § 1º, estabelece a competência das Varas da Fazenda Pública para o julgamento de ações de conhecimento em matéria tributária, incluindo ações anulatórias de débito fiscal.
A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reafirma que a competência para julgamento de ações anulatórias de débitos fiscais é das Varas da Fazenda Pública, em razão da vedação legal de processamento dessas ações nos Juizados Especiais Fazendários.

IV . DISPOSITIVO E TESE Conflito de competência conhecido para declarar competente o Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente de Linhares.

(TJ-ES - CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL: 50008994020258080000, Relator.: SERGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível. Data: 10/04/2025)

CONFLITO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. COMPETÊNCIA DO VARA DA FAZENDA PÚBLICA. EXCLUSÃO DA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÕES FISCAIS PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DE AÇÕES DE CONHECIMENTO E DEMANDAS CAUTELARES DE NATUREZA TRIBUTÁRIA . CONFLITO CONHECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, REGISTROS PÚBLICOS E MEIO AMBIENTE DE VILA VELHA/ES.

1.
Em que pese o art. 2º, § 1º, I, da Lei nº 12.153/09 tenha se limitado a explicitar que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública as execuções fiscais, certo é que, por via reflexa, a matéria atinente à ação declaratória/anulatória de débito fiscal também se encontra excluída da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Precedentes deste Sodalício.

2
. Através do artigo 5º, § 1º, da Lei Estadual nº 4.170/88, restou expressamente excluída da competência das Varas de Execuções Fiscais, a competência para o processamento e julgamento de ações de conhecimento e demandas cautelares de natureza tributária, ainda que verificada a hipótese de conexão.

3. Considerando que o presente feito foi redistribuído, inicialmente, pelo critério da livre distribuição, isto é, por sorteio, entre as Varas da Fazenda Pública Estadual de Vila Velha/ES, bem como que inexiste qualquer outra excepcionalidade que atraia a competência da Comarca de Vitória, entendo que o Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES é o competente para processar e julgar a presente demanda . 4. Conflito conhecido para declarar a competência da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Vila Velha/ES.

(TJ-ES - Conflito de competência Cível: 50019510820248080000, Relator.: MARCOS VALLS FEU ROSA, 4ª Câmara Cível. Data: 09/08/2024)

Ante o exposto, conheço do presente conflito para declarar a
competência do Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registro Público e Meio Ambiente,
de Aracruz
, ora suscita
nte
, para processar e julgar a demanda originária.

É como voto.